Tribunal: TJBA
Processo: 8042554-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8042554-22.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: BRUNA SANTANA DA SILVA - OAB/BA 84376 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: WESLEY CONCEIÇÃO SOARES PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI DE DROGAS, E ART. 16 DA LEI 10826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE TOTAL DE ELEMENTOS SUBSIDIADORES NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, DE MODO A TORNAR INVIÁVEL A PRETENSÃO EM TESTILHA. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. O PACIENTE E O CORRÉU FORAM ABORDADOS PELA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, QUE ESTAVA REALIZANDO RONDAS OSTENSIVAS NA REGIÃO DE CAJAZEIRAS X E, NA REFERIDA OPORTUNIDADE, DURANTE O PATRULHAMENTO, AO PASSAREM PELA ESTRADA DA PACIÊNCIA, EM FRENTE AO HOSPITAL PROHOPE, AVISTARAM UM VEÍCULO CHEVROLET ONIX PRETO DE PLACA TDH7E80, COM OS VIDROS FECHADOS, TOTALMENTE PRETOS – SEM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR O SEU INTERIOR - QUE CIRCULAVA NO LOCAL EM VELOCIDADE MUITO INFERIOR À PERMITIDA PARA A VIA, EM UMA ÁREA CONHECIDA POR SER LOCAL DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, RAZÃO PELA QUAL RESOLVERAM ABORDAR O SEU CONDUTOR (CORRÉU). REALIZADA A BUSCA NO VEÍCULO, OS POLICIAIS ENCONTRARAM NO BANCO DE TRÁS DO CARRO, DENTRO DE UMA CAPA DE PLÁSTICO, 02 (DUAS) ARMAS DE FOGO, SENDO UMA SUBMETRALHADORA E OUTRA CARABINA, AMBAS DE CALIBRE 9MM, CADA UMA COM UM CARREGADOR, SENDO QUE UM DOS CARREGADORES ESTAVA COM 30 (TRINTA) MUNIÇÕES E O OUTRO ESTAVA COM 21 (VINTE E UMA) MUNIÇÕES. QUESTIONADO, O CORRÉU DISSE QUE IRIA LEVAR AS ARMAS PARA A LOCALIDADE DE PEDRA DO XANGÔ, SENDO QUE TRÊS INDIVÍDUOS ESTARIAM AGUARDANDO O ARMAMENTO, POIS SERIA REALIZADO UM “ATAQUE” NA LOCALIDADE DA INDEPENDÊNCIA, NO REFERIDO BAIRRO. RELATOU QUE A ORDEM PARA A ENTREGA DAS ARMAS TERIA PARTIDO DO PACIENTE, QUE TINHA O VULGO DE “XORTÃO”, RESSALTANDO QUE NA CASA DELE HAVIA MAIS ARMAS E TAMBÉM DROGAS, JÁ QUE, SEGUNDO ELE, SERIA INTEGRANTE DA FACÇÃO “ TROPA DO A”. QUANDO DA CHEGADA DOS PREPOSTOS DA POLÍCIA, O PACIENTE ESTAVA NA LAJE DO IMÓVEL, OBSERVANDO A MOVIMENTAÇÃO, SENDO QUE A SUA ESPOSA ABRIU A PORTA PARA OS POLICIAIS, TENDO SIDO COMUNICADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, MOMENTO EM QUE O PACIENTE ASSUMIU QUE, DE FATO, DEU A ORDEM PARA O TRANSPORTE DO ARMAMENTO, NEGANDO A EXISTÊNCIA DE OUTRAS ARMAS NA CASA. REALIZADA A BUSCA NO INTERIOR DO IMÓVEL, FOI ENCONTRADA UMA MOCHILA GRANDE, TENDO SIDO CONSTATADO QUE NO INTERIOR DA MESMA HAVIA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS QUE APARENTAVAM SER MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇAS DE PRECISÃO E PINOS VAZIOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE DROGAS. AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS FORAM PERICIADAS, TENDO RESTADO CONSTATADO QUE AS MESMAS TOTALIZAVAM: MATERIAL A: 1.236,35G (UM MIL, DUZENTAS E TRINTA E SEIS GRAMAS E TRINTA E CINCO CENTIGRAMAS), CORRESPONDENTE À MASSA BRUTA DE AMOSTRA DE VEGETAL SECA, FRAGMENTADA, DE COLORAÇÃO VERDE AMARRONZADA, DISTRIBUÍDOS EM 1.050 (UM MIL E CINQUENTA) PORÇÕES DE TAMANHOS VARIADOS E EMBALADAS EM PLÁSTICO INCOLOR E MATERIAL B – 372,32G (TREZENTAS E SETENTA E DUAS GRAMAS E TRINTA E DUAS CENTIGRAMAS), MASSA BRUTA DE SUBSTÂNCIA SÓLIDA DE COR BRANCA SOB A FORMA DE GRÂNULOS, DISTRIBUÍDAS EM 752 (SETECENTAS E CINQUENTA E DUAS) PORÇÕES CONTIDAS EM MICROTUBOS DE TAMANHOS VARIADOS, TENDO RESTADO CONSTATADO PELO PERITO CRIMINAL, APÓS REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS ERAM MACONHA (MATERIAL A) E COCAÍNA (MATERIAL B), CONFORME LAUDO DE CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8042554-22.2025.8.05.0000, tendo BRUNA SANTANA DA SILVA - OAB/BA 84376, como Impetrante e, na condição de Paciente, WESLEY CONCEIÇÃO SOARES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR